Tribunal: STF
Processo: RE 179977
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  ACIDENTARIA.   APLICAÇÃO
RETROATIVA  DA  EQUIVALENCIA  SALARIAL,  PREVISTA  NO  ART.  58 DO
ADCT  DA  CONSTITUIÇÃO  DE  1988,  A DATA ANTERIOR A ABRIL DE 1989.
ALEGAÇÃO  DE  OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA CARTA
1988,  QUE  PROCEDE.  RECURSO  CONHECIDO,  POR OFENSA AO PARAGRAFO
ÚNICO  DO  ART.  58  DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DANDO-SE-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR A EQUIVALENCIA
A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.